Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708513-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a informação contida no AR de ID 25498082, indicando novo endereço para o cumprimento da diligência. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator